Tribunal: TJES
Processo: 5009480-07.2022.8.08.0014
Classe: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009480-07.2022.8.08.0014
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080)
ARGUINTE: BANCO BMG SA
ARGUIDO: NEUSA GOMES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009480-07.2022.8.08.0014

RECTE.:
BANCO BMG S.A

RECDA.: NEUSA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
CONVERSÃO CONTRATUAL
.
MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5336383).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
5336376
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5336366
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, para declarar a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, determinando o cancelamento do respectivo cartão. Decreto, outrossim, a rescisão do contrato, determinando a restituição do status quo ante, com a restituição das importâncias recebidas pelo autor e a devolução em dobro das auferidas pelo réu, corrigidas monetariamente. Feitas as devidas compensações, caso haja saldo devedor em prol do consumidor, deverá o valor apurado ser pago, com juros legais incorrendo desde a citação, para as parcelas a ela anteriores, e a partir do recebimento, para as posteriores ao ato citatório. Condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos materiais
c/c
repetição de indébito
c/c
danos morais com pedido subsidiário de equiparação do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo
, sob argumento que a requerida/recorrente relizou contrato de empréstimo em modalidade diversa da que a requerente/recorrida pretendia.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo
objeto dos autos
estaria
constituído
de legalidade, sem vícios ou fraudes.

De início
, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
a
autor
a
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em
desconto previdenciário
, conclusão
plausível
em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
a

consumidora
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente
, restando evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante,
insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é
apenas a disponibilização do valor para a consumidora, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
e, por essa razão e pelas supramencionadas,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pel
a condenação de obrigação de fazer
de conversão para a modalidade inicialmente pretendida
e restituição de valores indevidamente descontados.

De
outra
esteira
, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor
que excedem o mero aborrecimento
, que suportou desfalque indevido em seu benefício,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)